Tribunal: TJPA
Processo: 0810380-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810380-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDIANO PEREIRA CESAR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO NONAGESIMAL. REAVALIAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO
.

1. A prisão cautelar do paciente foi devidamente reavaliada durante a tramitação do
mandamus
, o que torna superada a discussão em torno da ausência de revisão nonagesimal, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual, ainda que verificada, não implicaria na revogação automática da medida extrema (STF, ADI n. 6582/DF).

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. Na espécie, “eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri”, sobretudo por já ter ocorrido a pronúncia do coacto, sendo certo que “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ, HC n. 610.060/PE).

3. Além disso, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, em consonância ao entendimento do STJ, segundo o qual “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 889.117/PR), como se deu na espécie, em que o paciente teria atraído a vítima para um local ermo, assassinando-a com disparos de arma de fogo à queima-roupa, com a motivação de impedir que a vítima revelasse à esposa do coacto que mantinham um relacionamento extraconjugal.

4. Ademais, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando caracterizada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 132.777/AL). De igual modo, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ, RHC n. 127.656/PR).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEIDIANO PEREIRA CESAR
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para ultimação da instrução processual e da ausência de revisão da custódia preventiva objurgada, a qual teria sido decretada à míngua de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores, ressaindo o malferimento ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, em liminar e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado, bem como a nulidade de todos os atos processuais.

Indeferida a liminar (ID 20436170) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20574128), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20683294).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a prisão cautelar do paciente foi devidamente reavaliada durante a tramitação do
mandamus
, quando da sua pronúncia (Processo n.

0800992-36.2023.8.14.0072, ID 123078787), o que torna superada a discussão em torno da ausência de revisão da custódia, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual, ainda que verificada, não implicaria na revogação automática da medida extrema (STF,
ADI n. 6582/DF
, Relator (Acórdão) Ministro Alexandre de Moraes).

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal (
homicídio triplamente qualificado)
, cometido contra C. M. D. J., com quem mantinha relacionamento extraconjugal.

No tocante ao excesso de prazo na ultimação da instrução criminal, “eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri”, sobretudo por já ter ocorrido a pronúncia do coacto, sendo certo que “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ,
HC n. 610.060/PE
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como ocorre no caso em exame.

Por outro lado, verifica-se que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, visando resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, destacando, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“[...] Passando ao exame do cabimento da prisão preventiva, verifico que a segregação cautelar de CLEIDIANO PEREIRA CESAR se faz necessária para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Explico.

[...]

O
fumus comissi delicti
está presente, pois existe prova robusta da materialidade (fotografias da cena do crime no ID. 104136854 - Pág. 16/19) e indícios de autoria (depoimentos de testemunhas e apreensão da arma de fogo supostamente utilizada para matar a vítima no ID. 104136855 - Pág. 19) suficientes para atribuir ao investigado o crime cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão.

Com relação ao
periculum libertatis
, reafirmo o entendimento que a custódia cautelar deve ser mantida para: (i) garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada (feminicídio qualificado); (ii) garantir da aplicação da lei penal, face ao risco do acusado se evadir do distrito da culpa, prejudicando o resultado útil do processo e a própria credibilidade da justiça. Logo, as circunstâncias do crime hediondo atribuído ao investigado e a intensa repercussão gerada nesta pequena cidade são fatores que revelam a incompatibilidade de medidas diversas da prisão, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

A jurisprudência das Cortes Superiores predomina no sentido de que "presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão." (AgRg no HC 647.041/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado ao investigado; para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco do investigado se evadir do distrito da culpa, prejudicando o resultado útil do processo e a própria credibilidade da justiça; para a conveniência da instrução criminal.

De outra forma, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do investigado e, conforme demonstrado, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Diante da prova da materialidade do delito, a existência de indícios suficientes de autoria e presença dos motivos da segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEIDIANO PEREIRA CESAR, com fulcro nos artigos 310 a 313 do CPP. [...]”. (ID 20333682, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos crimes de homicídio, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (
AgRg no HC n. 889.117/PR
, relator Ministro Teodoro Silva Santos), como se deu na espécie, em que o paciente teria atraído a vítima para um local ermo, assassinando-a com disparos de arma de fogo à queima-roupa, com a motivação de impedir que a vítima revelasse à esposa do coacto, que mantinham um relacionamento extraconjugal.

Outrossim, ainda na linha da jurisprudência da Corte Especial, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (STJ,

AgRg no RHC n. 132.777/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ademais, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (vide STJ,
RHC n. 127.656/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/09/2024